Tribunal: TJDFT
Processo: 0725775-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725775-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO RENATO FREIRE DE LIRA, PIERE FREIRE DE LIRA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por PEDRO RENATO FREIRE DE LIRA e PIERE FREIRE DE LIRA (requeridos), contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Paranoá, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, ajuizado pelo BANCO ITAUCARD S.A., na qual deferiu a liminar. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 84569658 dos autos de origem): “Cuida-se de pedido de busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia. Há, nos autos, prova do contrato celebrado entre as partes e da mora do devedor. Destarte, vencidas as obrigações e rescindido de pleno direito o contrato, estão presentes os pressupostos elencados pela legislação de regência (Decreto-Lei 911/69, artigo 3o). Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR PARA DETERMINAR A BUSCA E APREENSÃO do bem mencionado na peça de ingresso, em favor do autor, na pessoa de um dos seus fiéis depositários, cujos dados pessoais deverão ser anotados, ficando ciente de que não poderá remover o bem para outra unidade da federação, no prazo de purga da mora. A parte requerida deverá pagar a integralidade da dívida, nos moldes da planilha apresentada pela parte autora (total das parcelas vencidas e vincendas, consideradas vencidas antecipadamente), no prazo de 5 (cinco) dias, contados a partir da execução da liminar, oportunidade em que o bem lhe será restituído e/ou apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo o referido pagamento, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem serão consolidados nas mãos da autora (DL 911/69, artigo 3o, § 1°). Após a apreensão, cite-se a(o) ré(u) para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução da liminar, nos termos do § 3o, do artigo 3o, do citado diploma legal. Anote-se a restrição judicial na base de dados do RENAVAM, via RENAJUD. CONFIRO À DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Proceda o(a) oficial(a) de justiça, em favor da parte Autora, a BUSCA E APREENSÃO do bem descrito acima. E após, CITE o requerido, no endereço acima indicado, para tomar ciência da presente ação e, querendo, contestá-la. Fica autorizada a requisição de força policial e arrombamento, bem como a realização da diligência em horário especial.” Inconformados, os requeridos recorrem. Narram que em 7 de novembro de 2018 celebraram com a parte autora/recorrida a cédula de crédito bancário de número 623977493.30410 (ID n. 84433095), aditada em 12 de maio de 2020, para pagamento no valor total de R$ 74.904,06 (setenta e quatro mil, novecentos e quatro reais e seis centavos), em parcelas consecutivas de R$ 1.208,13 (um mil, duzentos e oito reais e treze centavos), cujo objeto de garantia em alienação fiduciária é o veículo Fiat Argo Conience 1, ano 2018, cor branca, placa PBN2718. Defendem a tese de que o presente recurso é contra a r. decisão de primeiro grau que teria deferido a liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, mesmo com as parcelas do financiamento pagas. Aduzem que o Banco autor não juntou planilha detalhada do débito, de modo a permitir que fosse identificado que a parcela cobrada já teria sido paga. Liminarmente requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de que o veículo seja devolvido aos agravantes sem qualquer ônus para estes. No mérito pugnam pelo provimento do recurso e consequente confirmação da liminar. Preparo recolhido no ID 28054100. É o relatório. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao exame do pedido liminar. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão da antecipação de tutela recursal é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo de cognição meramente sumário, o apropriado a se fazer nesta fase recursal incipiente de exame apenas do pedido liminar, observo que, por ocasião do deferimento da busca e apreensão o d. Juízo a quo teria avaliado e decidido com acerto, na medida que considerou “Há, nos autos, prova do contrato celebrado entre as partes e da mora do devedor. Destarte, vencidas as obrigações e rescindido de pleno direito o contrato, estão presentes os pressupostos elencados pela legislação de regência (Decreto-Lei 911/69, artigo 3o).” De fato, compulsando os autos de origem denota-se que, com a inicial, o pedido foi aparelhado com inequívoca demonstração de celebração de contrato entre as partes, assim como ter levado a cabo a notificação do devedor, o constituindo em mora (ID 84433098). Logo, em tese, preenchidos os requisitos exigidos pelo artigo 3o, do Decreto-Lei 911/69, adequado o deferimento da liminar de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente. Cumprida a liminar, insurgem-se os requeridos contra a decisão de primeiro grau, trazendo a baila informações quanto ao pagamento de parcela incluída no bojo da ação original. Com efeito, denota-se que a ação foi ajuizada em 24/02/2021, ao passo que o suposto pagamento da parcela vencida em 10/12/2020, apontada como deflagradora da mora, teria ocorrido somente em 31/03/2021, ou seja, depois do ajuizamento da ação e do deferimento da liminar, que se sucederam respectivamente em 24 e 25/02/2021 (ID 84569658 dos autos originais). Desse modo, pedindo as mais respeitosas vênias aos agravantes, mas, em tese, diante dos elementos supracitados e os contornos da r. decisão agravada não se verifica desacerto do d. Juízo a quo. Noutro giro, considerando as informações colhidas nos autos de origem, no sentido de que a liminar foi cumprida em 04/08/2021; que as partes apresentaram contestação e pedido de reconvenção, os quais ainda não foram apreciados na instância originária; assim como consta informação de pagamento de parcelas incluídas na ação, as quais foram prontamente aceitas pelo Banco, inclusive com emissão de novo boleto bancário com data posterior ao ajuizamento da ação, entendo plausível, neste momento, sobrestar eventual alienação do bem ao menos até que o Juízo de origem se pronuncie acerca do desdobramento processual que lhe fora apresentado, podendo, a vista dos elementos coligidos, se for o caso, revogar a sua decisão liminar, ora impugnada. Impende ressaltar que a medida é plenamente reversível, e volta-se exatamente a resguardar o resultado útil do processo e reduzir eventuais danos e prejuízo. Isso posto, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO LIMINAR, tão somente para determinar ao Banco, ora agravado, que não disponha do veículo apreendido, o alienando, até que sobrevenha nova decisão judicial. Cientifique-se o d. Juízo a quo, solicitando que, caso seja sobrevenha decisão revogando a liminar, informe imediatamente a esta Relatoria. Intime-se o agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator